Tribunal: STF
Processo: HC 270726
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Andre Miguel Leme, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Resp nº 2244967/SP, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
A defesa relata que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento de 800 dias-multa, no mínimo legal, pela violação do artigo 33, caput, da Lei de Drogas e à pena de 17 dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa como incurso no artigo 330 do Código Penal.
Em sede recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso apenas para absolver o paciente das penas do artigo 330, do Código Penal, mantendo os demais termos da sentença.
Neste writ, a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal, pois o quadro fático delineado no acórdão não autoriza a conclusão pela autoria e pela responsabilidade em relação às drogas apreendidas. Sustenta ainda que a reprimenda fixada mostrou-se desproporcional, ainda que considerada a quantidade de drogas, somando-se a isso o fato de que os antecedentes considerados são antigos. 
Aduz que “a desproporcionalidade na dosimetria da pena pelo tráfico de drogas fica evidente pelo fato de que os antecedentes foram valorados em 1/6 (um sexto) na pena por desobediência. Assim, o incremento restante na pena do tráfico decorre exclusivamente da quantidade de drogas apreendidas, que, embora não seja irrelevante, não justifica um aumento excessivo”. 
Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para absolver o paciente e, subsidiariamente, a redução da pena.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente o recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. O agravante foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 800 dias multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). O Tribunal de origem absolveu o recorrente do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), mantendo os demais termos da sentença. 2. O recurso especial foi interposto com alegação de violação aos artigos 156 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006, sustentando insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas e desproporcionalidade na dosimetria da pena e no regime inicial fechado. O recurso especial foi admitido apenas quanto à alegação de violação aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006, sendo as demais questões rejeitadas com fundamento na Súmula n. 7/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve desproporcionalidade na exasperação da pena-base e na fixação do regime inicial fechado, considerando a quantidade de drogas apreendidas e os antecedentes criminais do agravante; e (ii) saber se os antecedentes criminais do agravante, considerados antigos, poderiam ser desconsiderados na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada foi fundamentada na análise concreta e detalhada das provas, incluindo boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais, que demonstraram a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas. Portanto, para concluir de forma diversa é necessário reexame dos fatos e das provas, o que esbarra no óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 5. A quantidade expressiva de drogas apreendidas e os maus antecedentes do agravante justificam a elevação da pena-base em 3/5, bem como a fixação do regime inicial fechado, conforme os critérios dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006. 6. Os antecedentes criminais do agravante, embora antigos, foram devidamente comprovados e considerados na dosimetria da pena, não havendo fundamento para sua desconsideração. 7. A revisão da dosimetria da pena e do regime inicial fechado, com base na quantidade de drogas apreendidas e nos antecedentes criminais, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, que veda o reexame de fatos e provas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido”. (e-doc. 10)

No STJ a Ministra Maria Marluce Caldas, no voto condutor, destacou o seguinte: 
 
“O agravante foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 800 dias-multa, pelo crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, e à pena de 17 dias de detenção, em regime inicial aberto, mais 11 dias-multa, pelo crime do artigo 330 do Código Penal (desobediência) (fls. 413-427). 
O Tribunal de origem absolveu o recorrente pelo crime de desobediência, mantendo os demais termos da sentença, conforme ementa (fls. 526-534): 
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Caso em exame: Condenação de André Miguel Leme a oito anos de reclusão por tráfico de drogas e 17 dias de detenção por desobediência. O réu foi flagrado transportando cocaína, maconha e haxixe, além de desobedecer a ordem de parada policial. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas e desobediência; (ii) a solicitação de revisão da dosimetria da pena e do regime prisional. III. Razões de Decidir 3. As provas apresentadas, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de drogas, sustentam a condenação. 4. A quantidade de drogas e os maus antecedentes justificam a manutenção da pena e do regime inicial fechado. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas fica mantida, mas em relação à desobediência o recurso é provido, porque o réu fugiu para não ser detido na posse das drogas. 2. A dosimetria da pena e o regime prisional são adequados à gravidade do crime e aos antecedentes do réu. 
Após julgamento do recurso de apelação, foi interposto o recurso especial, em que se argumentou violação aos artigos 156 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da condenação sem provas suficientes. Ainda, argumentou a transgressão aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006. Requer, caso não acolhidas as teses, a concessão de  habeas corpus de ofício (fls. 567-597). 
O recurso especial foi admitido apenas quanto à violação dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006. Quanto às demais questões, aplicou-se a Súmula n. 7/STJ (fls. 635-636).
O agravante afirma que o acórdão do Tribunal de origem não enfrentou contradições relevantes nos depoimentos policiais, sobretudo a narrativa de salto de veículo em alta velocidade, considerada inverossímil. Ressalta que a perícia no veículo, a qual foi indeferida, poderia esclarecer a dinâmica do impacto, corroborando para afastar a tese de alta velocidade. 
Afirma que houve abordagem policial anterior, registrada em câmeras de segurança e confirmada por testemunhas, fato omitido no boletim de ocorrência e desconsiderado no julgamento, bem como que os vídeos indicam ausência de velocidade excessiva, o que fragiliza a imputação e o vínculo do recorrente com os entorpecentes. 
Alega inadmissibilidade das confissões informais atribuídas ao recorrente pelos agentes públicos, utilizadas como fundamento condenatório. 
Consta no acórdão do Tribunal de origem que a materialidade delitiva foi comprovada pelos documentos oficiais (boletim de ocorrência, BOPM, autos de apreensão e laudos) e pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas tanto no veículo como na sacola dispensada durante a fuga. 
O Tribunal de origem ressaltou que os relatos policiais foram harmônicos e coerentes que descrevem ordem de parada, desobediência, perseguição, abandono do carro e dispensa da sacola, além de declaração do réu sobre o transporte remunerado do entorpecente). 
Tais elementos, analisados conjuntamente, firmam a autoria e o vínculo do recorrente com os entorpecentes, em contexto de local conhecido por comércio ilícito e diligência policial devidamente registrada. 
Após exauriente análise do acervo probatório, o Tribunal a quo afastou as teses defensivas. Citou que os relatos policiais, embora com pequenos desencontros, mantêm coerência no essencial, ao passo que as testemunhas de defesa não presenciaram os fatos desde o início.
Frisou que uma delas se retratou e outra referiu “bolsinha” incompatível com a quantidade de droga apreendida. Pontuou que as imagens juntadas pela defesa não foram nítidas, sem força para infirmar a versão oficial. Com isso, manteve a condenação por tráfico, à luz da robustez do conjunto probatório. 
Nesse sentido, o acórdão impugnado registrou (fls. 526-534): 
[...] De acordo com a denúncia, o Apelante guardou e transportava drogas no veículo Fiat Palio, placas FLS7D90/Campinas e trafegava em alta velocidade quando, no cruzamento com a Rua Serra da Estrela, recebeu ordem de parada de policiais militares, mediante sinais sonoros e luminosos, mas não atendeu e empreendeu fuga. Perseguido, abandonou o carro e continuou fuga a pé. Prossegue a peça vestibular narrando que durante a fuga o réu dispensou uma sacola, que foi apreendida pelos policiais. Na busca que realizaram no veículo os policiais localizaram três tijolos de 'maconha'; nas imediações encontraram algumas porções da mesma droga, e recolhida a sacola dispensada, foi constatado que continha 344 quatro porções de 'maconha', 500 de cocaína e 80 de 'haxixe'. O boletim de ocorrência (fls. 54/57), o BOPM (fls. 345/356), o auto de exibição e apreensão (fls. 20 e 24/25), o laudo de constatação provisória do entorpecente (fls. 68/70) e o definitivo (fls. 221/223) demonstram a materialidade do delito. [...] O policial militar Sidney José da Silva Lopes confirmou os termos da denúncia. [...] Abstraído um ou outro desencontro nos depoimentos prestados pelos policiais, no essencial os relatos são harmônicos, coesos e coerentes, e não há lógica no argumento de que eles abordaram terceira pessoa, apreenderam uma sacola contendo drogas, em seguida dispensaram essa pessoa, embarcaram na viatura com os entorpecentes e, sem mais nem menos, resolveram perseguir e abordar o réu, forjando o flagrante. Os depoimentos das testemunhas defensivas que não merecem credibilidade. Uma delas acabou se retratando, ao passo que outra fez alusão a “uma bolsinha”, que evidentemente não comportaria a tamanha quantidade de drogas que foram apreendidas (487,5g de cocaína, 56,8g de 'maconha' e 2.571,88g de 'maconha'). E a rigor nenhuma delas presenciou os fatos desde o início.
Assim, não há motivo para reformar a decisão agravada, porque a condenação do agravante foi embasada na análise concreta e fundamentada da prova, sem que se verifique ofensa à legislação federal. Então, este pronto do recurso especial não deve ser conhecido, pois qualquer nova incursão nesses elementos encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
(...)
Quanto ao argumento do agravante de violação aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006, pois, supostamente, houve "desproporcionalidade na exasperação da penabase e requer neutralização dos antecedentes por ter sido ultrapassado o período depurador", também não deve prosperar o agravo regimental, pois a elevação da pena-base em 3/5 mostra-se adequada e suficientemente motivada, à vista da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida e da existência de maus antecedentes, circunstâncias que, em conjunto, também legitimam a fixação de regime inicial mais gravoso.
(...)
	Portanto, não se verifica motivo para reformar a decisão agravada, porque, como constou na manifestação do Ministério Público, a fração de 3/5 adotada para exasperar a penabase encontra-se devidamente fundamentada na quantidade de droga apreendida, bem como na existência de maus antecedentes, o que também justifica a imposição de regime mais gravoso”. (e-doc. 10, p. 3-5, grifei)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)

Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena e o regime inicial da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, na medida em que o paciente possuía maus antecedentes e grande quantidade e diversidade de drogas. 
Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).
Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente